Tribunal: STF
Processo: Rcl 87042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Minato Segurança Privada Ltda., em desfavor de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no Processo nº 0000165-66.2023.5.23.0037, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra que celebrou convenção coletiva de trabalho com o sindicato da categoria profissional correspondente, a qual instituiu expressamente o regime de jornada 12x36, nos moldes do art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    3. Diz que, em reclamação trabalhista ajuizada, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sinop/MT, com confirmação pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, desconsiderou a validade da norma coletiva, com dois fundamentos principais: i) ausência de prova quanto à abrangência territorial da convenção apresentada e ii) suposta prestação habitual de horas extras, que, segundo o entendimento adotado, descaracterizaria o regime de compensação 12x36.  



    4. Argumenta que o Tribunal reclamado ignorou o art. 611-A da CLT, que confere prevalência à convenção coletiva de trabalho sobre a legislação ordinária, inclusive no tocante à jornada de trabalho, desde que observados os limites constitucionais, e que o Juízo também silenciou quanto ao art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República, que consagra o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho como direito fundamental do trabalhador.  



    5. Salienta que o TRT da 23ª Região deixou de aplicar o art. 59-B da CLT, no qual se dispõe que, mesmo em casos de eventual invalidade do regime de compensação, não é devida a repetição das horas excedentes à jornada normal, mas tão somente o adicional respectivo.  



    6. Sustenta que, em total dissonância com os dispositivos acima mencionados, o Juízo condenou a ora reclamada ao pagamento integral de horas extras com base em uma jornada presumida das 17h30 às 6h30, o que, além de não corresponder à realidade contratual, viola frontalmente a legislação trabalhista vigente e jurisprudência constitucional consolidada, no particular, o que decidido por esta Corte Suprema no julgamento do Tema RG nº 1.046.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para declarar a nulidade do ato impugnado e determinar a observância da tese fixada do paradigma apontado como violado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).  



    13. In casu, a 2ª Vara do Trabalho de Sinop, nos autos do Processo nº 0000165-66.2023.5.23.0037, julgou procedentes os pedidos exordiais do ora beneficiário, para condenar a empresa Suzano S.A., impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11. p. 123-130; grifos e destaques do original):  



    “(...) HORAS EXTRAS. INVALIDADE/NULIDADE DA ESCALA 12X36. INTERVALO INTRAJORNADA.



    (...)



    Pois bem. 



    Sobre a validade da jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso dispõe o artigo 59-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho que:



    Art. 59-A.   Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes,  mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.



    Na hipótese dos autos não foram anexados acordo individual ou instrumentos coletivos que previssem a adoção do regime da jornada de trabalho excepcional. 



    Nesse cenário, reconheço a invalidade do regime de jornada 12x36.



    Sobre a jornada, o Autor  defende que a jornada de trabalho apontada e demonstrada através dos cartões ponto não refletem a realidade, assegurando que cumpria a jornada descrita na inicial.



    (...)



    Isto posto, declaro inválido os cartões ponto e fixo a jornada indicada na inicial, qual seja, das 17h30 às 06h30, (na frequência indicada pelos cartões), realizando ainda em média oito dobras de plantão ao mês no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022, condenando a Ré ao pagamento de horas extras, observando a disposição do art. 59-B, in verbis:



    “Art. 59-B.  O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional”.



    Pelo exposto,  condeno a reclamada  ao pagamento de horas extras com adicional de 50%, assim entendidas as horas que ultrapassarem a jornada semanal de 44 horas e somente do adicional de 50% quanto àquelas que ultrapassarem à 8ª hora diária, mas não a 44ª semanal, observando a jornada de 12 x 36, acrescidas de 08 (três) diárias, no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022.



    (...)



    Assim, julgo parcialmente procedente o pedido ao pagamento do intervalo intrajornada (8 dias por mês no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022), em 1h cada, acrescido do adicional de 50% - sem reflexos.



    Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamatória ajuizada por PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR para condenar MINATTO SEGURANCA PRIVADA LTDA e, subsidiariamente, COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A, nas seguintes obrigações:  



    De pagar: 



    - Horas extras e reflexos, nos termos da fundamentação;  



    - Intervalo intrajornada suprimido;  



    - Diferenças de adicional noturno e reflexos; 



    Indeferidos os demais pedidos. (...)”  



    14. Interposto recurso ordinário pela ora reclamante, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região assim decidiu (e-doc. 11, p. 309-313; grifos e destaques do original):  



    “(...) HORAS EXTRAS - REGIME 12X36 (Recurso do Autor e 2ª Ré) 



    O Juízo de origem, ao analisar o pedido de nulidade da jornada 12x36 e invalidade dos controles de jornada, verificou que a norma coletiva apresentada que autorizaria a adoção do aludido regime, não possui abrangência territorial e que não foram apresentados acordo individual ou instrumento coletivo que autorizassem a adoção do regime excepcional, reputando, assim, inválido do regime 12x36. Outrossim, por verificar que os controles de frequência não consignam as horas extraordinárias que eram efetivamente pagas, a exemplo do que se observa no mês de setembro, declarou a invalidade dos cartões de ponto e fixou a jornada de trabalho do Autor como sendo aquela indicada na exordial, condenando a Acionada ao pagamento de horas extras, observando a disposição do art. 59-B da CLT.



    Quanto ao intervalo intrajornada, acolheu em parte a alegação inicial e condenou as Vindicadas ao pagamento do intervalo intrajornada (8 dias por mês no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022), em 1h cada, acrescido do adicional de 50% - sem reflexos, em razão da ausência de de registro dos dias de plantões.



    (...)



    Pois bem. 



    A questão acerca da validade do trabalho em escala 12x36 está pacificada no âmbito do TST, consoante a Súmula nº 444:



    (...)



    A súmula 444 do TRT aplica-se mesmo após a Lei nº 13.467/2017, que incluiu o art. 59-B, parágrafo único, à CLT, dispondo que "A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas". Isso porque o regime especial 12x36 não se trata de um sistema de compensação de jornada propriamente dito, consoante a posição iterativa do col. TST (RR 1130-61.2012.5.09.0088, 2ª T., Relª Minª Delaíde Miranda Arantes, DEJT 01 /03/2019).



    (...)



    No caso, não veio aos autos o contrato individual pactuando acerca do horário de trabalho, limitando-se a defesa a alegar a existência de autorização em norma coletiva para implementação do regime especial 12 x 36 e do suposto permissivo para a prática de horas extras e dobras legais. Todavia, trouxe CCT com abrangência no estado do Pará, inaplicável ao contrato de trabalho analisado. Logo, penso que a defesa não comprovou o elemento formal do regime 12 x 36.



    Além disso, observo que o Autor narrou na inicial que também havia a prestação habitual de horas extras, razão pela qual, em sua perspectiva, tal circunstância descaracterizaria a escala 12x36.



    Como dito acima, para que haja a validade do regime 12 x 36 não pode haver a prestação habitual de horas extras, sendo que este entendimento é aplicável mesmo após a entrada em vigência da reforma trabalhista, pois, ao contrário do que concluíra o juízo "a quo", entendo inaplicável o disposto no art. 59-B, parágrafo único, da CLT, ao caso. Isso porque o regime especial 12x36 não se trata de um sistema de compensação de jornada propriamente dito, consoante a posição iterativa do col. TST (RR 1130-61.2012.5.09.0088, 2ª T., Relª Minª Delaíde Miranda Arantes, DEJT 01 /03/2019). 



    E, no caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante acerca da valoração da prova oral produzida e, mantenho a jornada fixada na sentença. Vejamos:



    "A veracidade das informações contidas nos cartões de ponto só pode ser contestada através de prova robusta, apta a demonstrar de forma irrefutável a existência de fraude ou outras irregularidades no registro das jornadas. 



    Para tal, a parte Reclamante, em impugnação, alega confissão por parte da empresa Reclamada, haja vista que consta nos holerites o pagamento de horas extras mês a mês, sem que respectivas horas fossem computadas nos cartões ponto (fl. 259), citando como exemplo os meses de setembro e outubro de 2020. 



    De fato, verifico que, com relação ao mês de setembro, conforme consta no cartão ponto, o Reclamante laborou a média de 12 horas por dia durante 15 dias no mês (fl. 245), ao passo em que consta no holerite referente ao mês de setembro de 2020 o pagamento de horas extras em 50% e 100% (fl. 213), assim como reflexos.



    Isto posto, declaro inválido os cartões ponto e fixo a jornada indicada na inicial, qual seja, das 17h30 às 06h30, (na frequência indicada pelos cartões), realizando ainda em média oito dobras de plantão ao mês no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022"



    A partir da jornada acima reconhecida, se infere que havia prestação habitual de horas extras, de modo a descaracterizar o regime especial 12 x 36, sendo devidas, por consequência, mostra-se devido o pagamento das diferenças de horas extras assim consideradas aquelas acima da 8ª diária ou 44ª semanal, acrescidas do respectivo adicional. 



    Para que não pairem dúvidas ensejadoras de embargos de declaração, registro que a condenação não pode ser limitada ao pagamento apenas do adicional, nos termos da súmula 85 do TST, sendo importante enfatizar novamente que a jornada 12 x 36 não é considerado regime de compensação propriamente dito e ainda que, uma vez descaracterizada a escala 12x36 por vício material na sua concretização, caracterizada pela prestação habitual de horas extras, não há falar em aplicação do verbete invocado pela Ré, conforme jurisprudência do c. TST:



    (...)



    Com relação ao intervalo intrajornada, não há o que reparar da sentença, pois, embora reconhecido que houve pagamento de intervalo de forma indenizada, a jornada, nos moldes fixados, revelam que houve prestação de serviço em dias de plantões que não foram registrados, os quais totalizaram 8 dias por mês no período de fevereiro de 2022 até julho de 2022 e, consequentemente, os intervalos desrespeitados nestes dias deixaram de ser adimplidos e, portanto, devida a condenação imposta na sentença. 



    Face ao exposto, dou provimento ao apelo do Reclamante para, em razão da invalidade do regime 12 x 36, afastar aplicação do art. 59-B da CLT, de modo a estabelecer a condenação ao pagamento de diferenças de horas extras assim consideradas aquelas excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal (critérios não cumulativos), com adicional (50%), divisor 220, e reflexos (deferidos na sentença), observada a jornada de trabalho fixada pelo juízo a quo. 



    Nego provimento ao apelo da 2ª Acionada. (...)”  



    15. Destaque-se, aqui, as razões de decidir da decisão reclamada: “[o] Juízo de origem, ao analisar o pedido de nulidade da jornada 12x36 e invalidade dos controles de jornada, verificou que a norma coletiva apresentada que autorizaria a adoção do aludido regime, não possui abrangência territorial e que não foram apresentados acordo individual ou instrumento coletivo que autorizassem a adoção do regime excepcional, reputando, assim, inválido do regime 12x36.” 



    16. Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo em relação ao reconhecimento ou à invalidação de contrato de trabalho demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletivas, matéria de competência do Tribunal laboral.  



    17. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).  



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator